Tribunal: STF
Processo: RE 1462148
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. ICMS. Transporte aéreo simultâneo de passageiros e de carga. Creditamento. LC nº 87/96. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. O Tribunal a Quo se valeu de legislação infraconstitucional para garantir o direito ao aproveitamento do crédito de ICMS, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, meramente indireta ou reflexa, fato que impede o reexame da controvérsia em recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem em desfavor do Distrito Federal, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em seu desfavor, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.